Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quando as provas carreadas aos autos, inclusive a confissão espontânea do acusado, demonstram que ele, em comunhão de esforços com um adolescente, subtraiu, em proveito de ambos, os bens da vítima, deve ser mantida a condenação como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90.
2. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.